Tribunal: TJMMG
Processo: 2000427-93.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000427-93.2024.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000427-93.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM DESCOMPASSO COM AS PROVAS DOS AUTOS – SOCO NO OLHO É MEDIDA DESNECESSÁRIA E DESPROPORCIONAL PARA NEUTRALIZAÇÃO DE PESSOA DETIDA E ALGEMADA – TESE DEFENSIVA NÃO SE SUSTENTA – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – ARTIGO 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Augusto Rafael Chaves Pereira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Cb PM Augusto Rafael Chaves Pereira, pela prática do delito previsto no art. 209, caput, do CPM, à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, considerando o disposto no art. 84 do CPM, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, nos termos das condições fixadas pelo relator. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 10/03/2023, Nathanael Carlos Nunes Gonçalves e seu irmão Dhaniel Carlos Nunes Gonçalves foram abordados por uma guarnição policial militar (PM) e conduzidos ao quartel da Polícia Militar de Buritizeiro-MG. Nathanael aguardava sentado e algemado a confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e, em dado momento, levantou-se e pediu um copo de água para ir ao banheiro, o que, contudo, foi-lhe negado pelos policiais militares. Ocorre que, pouco tempo depois, o aludido conduzido novamente se levantou e insistiu na solicitação, quando o Cb PM Augusto Rafael Chaves Pereira, que, naquele momento, trabalhava na Sala de Operações da Unidade (SOU), saiu do seu local de trabalho, dirigiu-se a Nathanael e, ordenando que permanecesse sentado, nele desferiu um violento soco no olho esquerdo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que lhe acarretou a lesão corporal descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 (NF/PIC4 - fls. 09/10 dos Autos nº 2000418-34.2024.9.13.0003). A denúncia foi recebida em 13/07/2024. Após regularmente processado, veio o réu a ser absolvido, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por entender o juiz de direito substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o fato seria atípico, ante a ausência de nexo de causalidade, uma vez que a conduta do acusado observou os comandos e as técnicas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e, por isto, não houve incremento de um risco não permitido, ou seja, não foi possível reconhecer-se a ação como causa para os danos à integridade física da vítima. A seu ver, ainda que o fato fosse considerado típico, o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, considerando que o soco no olho se deu nos limites da proporcionalidade e atingiu o objetivo, qual seja, evitar que o ofendido causasse mal aos presentes naquele local, diante do seu comportamento agressivo. Intimado da aludida decisão (evento 69) e com ela inconformado, o representante do Órgão Ministerial interpôs apelação, já acompanhada das razões (evento 68), seguida do despacho de seu recebimento (evento 73) e da apresentação das contrarrazões recursais (evento 77). Em sua peça de razões (evento 68), amparado por entendimentos jurisprudenciais e doutrinário acerca da matéria, o promotor de justiça atuante na 3ª AJME insurge-se contra a absolvição, aos argumentos de que a prática do delito de lesão corporal leve é irrefutável, uma vez que os autos estão instruídos com provas robustas no sentido de que o fato atribuído à vítima era de menor potencial ofensivo, ou seja, não sujeito à privação de liberdade, de modo que a utilização de algemas se mostrava irregular; que o ofendido se sentiu constrangido com a presença de seu pai, militar veterano, motivo pelo qual solicitou diversas vezes um copo d’água para se acalmar, no que não foi atendido; que, ao contrário do que foi descrito na sentença, inexistem nos autos elementos no sentido de que a vítima estivesse descontrolada ou pudesse reagir contra os militares, não sendo razoável imaginar que o ofendido tentaria e conseguiria investir contra os policiais, considerando que se encontrava no interior de um quartel, cercado por militares formados e treinados para agir em situações de descontrole; que não há proporcionalidade em um golpe contundente no olho de uma pessoa algemada, inclusive porque o apelado não compunha a guarnição que atendeu a ocorrência, não estava envolvido nos fatos, e poderia, com apoio dos demais colegas de farda, ter utilizado técnicas de imobilização e contenção para cessar eventual comportamento violento da vítima; que a conduta do réu foi conditio sine qua non para que houvesse as lesões, não se podendo negar a sua desproporcionalidade e desconformidade com os manuais da PM, o que afasta, por completo, o estrito cumprimento do dever legal; que não há obrigatoriedade legal em lesionar civis, principalmente se não houve injusta provocação, resistência ativa ou iminência de agressão que pudesse colocar qualquer pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 presente em risco, mesmo porque, ainda que assim não fosse, revela-se inegável a configuração do excesso na conduta. Em suas contrarrazões (evento 77), logicamente satisfeita com o resultado absolutório e sem acrescentar qualquer argumento novo, a defesa pleiteia a manutenção da sentença recorrida e o desprovimento do recurso ministerial. No Evento 7, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, com a condenação do Cb PM Augusto Rafael Chaves Pereira nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, no dia 10/03/2023, na Avenida Manoel Joaquim de Melo, n. 777, na cidade de Buritizeiro, MG, os irmãos Dhaniel Carlos Nunes Gonçalves e Nathanael Carlos Nunes Gonçalves foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar, por terem efetuado disparos de arma de fogo às margens de um rio, ocasião em que foi apreendida uma pequena porção de substância semelhante a maconha no bolso direito da bermuda de Nathanael e uma pistola Taurus, 9mm, equipada com mira laser e mais treze cartuchos de munição, na posse de Dhaniel, que, à época dos fatos era soldado fuzileiro naval da Marinha do Brasil. Os irmãos são filhos do 2º Sgt PM Veterano Luiz Carlos, que havia prestado relevantes serviços na fração policial de Buritizeiro por vinte e sete anos e já estava na reserva remunerada. Por isso, ambos foram escoltados no próprio carro que conduziam até o quartel da Polícia Militar para a feitura do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Naquele dia, ambos os irmãos haviam consumido bebida alcoólica e, chegando à fração policial, os policiais militares decidiram algemar Nathanael com as mãos para trás, deixando sem algemas Dhaniel, por ser este um militar da Marinha do Brasil. O 2º Sgt PM Veterano Luiz Carlos foi avisado da situação dos seus filhos, comparecendo no quartel da PM, onde repreendeu severamente os dois filhos pelas más condutas praticadas e logo deixou o local. Após a saída de seu genitor, Nathanael ficou muito nervoso, chorou muito com as palavras ásperas de seu pai e solicitou um copo de água e a oportunidade de ir ao banheiro, o que não foi atendido. Logo depois, de forma incisiva e de pé, voltou a solicitar o copo de água e a necessidade de ir ao banheiro, ocasião em que o Cb PM Augusto Rafael, que estava de serviço na Sala de Operações da Unidade (SOU), saiu de sua sala, que fica ao lado da sala de registro de REDS, e, de maneira inesperada, deu um soco no olho esquerdo de Nathanael, causando-lhe as lesões descritas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no exame de corpo de delito (evento 1 – NF/PIC28, fls. 20/23 dos Autos de n. 2000148-34.2024.9.13.0003). A tese defendida pelas testemunhas de acusação caminha no sentido de que Nathanael não oferecia qualquer risco à integridade dos policiais militares e estava algemado com as mãos para trás. Tinha feito recentemente uma cirurgia de fêmur e não teria condições de esboçar qualquer reação. Já a tese das testemunhas de defesa do apelado alega que Nathanael estava muito nervoso, agitado, e, após a saída de seu genitor, que o havia repreendido, aliado ao consumo de bebidas alcoólicas e talvez de substâncias entorpecentes, começou a chutar mesas e cadeiras, estando nesse momento desalgemado, em consideração à visita de seu pai veterano, e, por isso, no sentido de contê-lo, o Cb PM Augusto Rafael teria saído da SOU e desferido um soco em seu olho, como forma de neutralizar sua agressividade. Com base neste quadro fático, o juiz de direito substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) absolveu o apelado por atipicidade de conduta e com fundamento na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (não constituir o fato infração penal), argumentando que a técnica empregada pelo militar acusado de dar um soco no olho esquerdo da vítima foi necessária para fazer com que o seu comportamento agressivo cessasse. Pois bem. Muito embora haja uma contradição nas teses da acusação e da defesa em relação à condição de estar ou não algemada a vítima no momento da agressão sofrida, bem como de ela estar agitada, nervosa e agressiva ao ponto de chutar mesas e cadeiras, chego à conclusão de que o fato de o ofendido ter saído recentemente de uma cirurgia de fêmur o impossibilitaria sobremaneira de se mostrar agressivo, pelas próprias limitações de seus membros inferiores. Não concordo também que o ofendido estivesse sem algemas pelo simples fato do comparecimento de seu genitor ao quartel da Polícia Militar (PM) para repreender os seus filhos, um veterano respeitado por todos. Nada justificaria essa deferência. Os fatos ocorreram no interior de um quartel da PM, na presença de vários policiais militares, com comprovada supremacia de força, seja pelo efetivo de militares no local, seja pelo armamento e equipamentos disponíveis, demonstrando ser a conduta praticada e confessada pelo apelado, por óbvio, desproporcional, desarrazoada, excessiva e de evidente despreparo. Atitudes como esta não condizem com a postura profissional que se espera de um policial militar formado para oferecer segurança à sociedade. É relevante mencionar que o fato atribuído ao ofendido era de menor potencial ofensivo, já que ele portava uma bucha de maconha no bolso direito de sua bermuda, fato que, por si só, não ensejaria a utilização de algemas, e também por ser uma pessoa conhecida na cidade, filho de um Sargento Veterano. O desfecho dessa ocorrência tinha tudo para se dar dentro da mais absoluta normalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo que se observa nos autos, não há prova de que o ofendido tenha realizado uma injusta provocação aos policiais militares que atuavam naquela ocorrência. Não houve dano patrimonial nos móveis da fração policial. É fato que o ofendido demonstrou tristeza, constrangimento e decepção pelo fato do seu genitor ter comparecido, no quartel da PM em que serviu por vinte e sete anos, para repreender seus dois filhos que estavam detidos por má conduta e porte de droga. Nathanael ficou chateado, mas não há provas de ele ter-se comportado de forma agressiva e de haver colocado em risco a integridade física dos militares ali presentes, ao ponto de ser neutralizado com um soco no olho esquerdo. Não é razoável inferir que Nathanael, detido pela posse de uma porção de maconha, cercado por policiais militares, tentaria investir contra mais de três policiais militares ali presentes na sala de produção de REDS, com o preparo e a formação profissional que ostentam os militares para enfrentar situações complexas. No caso, a vítima ainda estava algemada, com as mãos para trás. Da mesma forma, não é razoável dar um soco no olho esquerdo da vítima, alegando a aplicação de “técnica de controle de contato” prevista nos manuais doutrinários da PM. Na verdade, o apelado não compunha qualquer das duas guarnições policiais que estavam no quartel atendendo a essa ocorrência, mas desempenhava a função de rádio operador da SOU, com função cumulativa de guarda do quartel e sentinela. Ademais, a legislação, por óbvio, revela que o uso da força somente pode ocorrer em situações de excepcionalidade, vindo o artigo 234 do CPPM estabelecer que o uso da força só é autorizado quando: Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Portanto, conclui-se que, caso houvesse ameaça potencial a qualquer um dos policiais que atuavam na ocorrência, o correto seria proceder-se à algemação do ofendido, desde que houvesse: - possibilidade de fuga; - possibilidade de agravamento da ocorrência; - ameaça potencial a cidadãos ou policiais; - possibilidade de perigo em razão da vida pregressa do suspeito (reincidência ou tratar-se de pessoa de reconhecida periculosidade). Portanto, a meu sentir, houve comprovado excesso na conduta do apelado no cumprimento do seu dever. Não houve reação do ofendido que justificasse, nos dizeres do próprio apelado em seu depoimento (evento 37 – VÍDEO5), a utilização do “golpe traumático”, o soco, previsto no Manual Técnico, para quebrar a resistência da vítima. Não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, ao se lesionar um civil, se não ficou comprovada a injusta agressão, a resistência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ativa ou a iminência de uma agressão que pudesse colocar em risco a integridade física dos militares envolvidos. Com base nestas considerações, concluo que o apelado agiu com inegável excesso na sua conduta de desferir um soco no olho esquerdo da vítima, causando-lhe lesões leves. Por isso, merece reforma a sentença de primeiro grau que, ao absolver o apelado considerando que o fato não constituída infração penal, foi contra as provas que se encontram visíveis no acervo probatório carreado aos autos. Desta forma, condeno o Cb PM Augusto Rafael Chaves Pereira pela prática do delito previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar (CPM). Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, considero como desfavorável a intensidade do dolo ou o grau de culpa, pela intenção clara e determinada do apelado de dar o “soco” no olho esquerdo da vítima, com o intuito de neutralizar sua agressividade, que não ficou provada. A extensão ou o perigo do dano também são desfavoráveis, pois o ato praticado poderia ter causado no ofendido sequelas irreversíveis no seu olho esquerdo, de caráter permanente. As circunstâncias de tempo e lugar também são desfavoráveis ao réu, pois os fatos se deram dentro de um quartel da PM, com supremacia de força policial; isso aliado à disponibilidade de armamentos e equipamentos de proteção, mostrando-se como desproporcional e excessiva a agressão sofrida pelo ofendido, o que nos permite aplicar a pena um pouco acima do mínimo legal. Por isso, fixo a pena-base no patamar de 4 meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a agravante prevista no art. 70, alínea “l”, do CPM (estando de serviço), pelo que aumento a pena-base em 1/5 (um quinto). Contudo também reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 72, III, alínea “d”, do CPM (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), pelo que reduzo a pena em 1/5 (um quinto) e, nos termos do art. 75 do mesmo Código, se há concurso de agravante com atenuante e equivalência entre uma e outra, é como se não tivessem ocorrido. Permanece a pena no patamar de 4 (quatro) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, não reconheço causas de aumento ou diminuição, pelo que fica a pena definitiva aplicada no patamar de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto. Concedo a suspensão condicional da pena, prevista no art. 84 do CPM, pelo período de dois anos, com as seguintes condições: - o condenado fica proibido de ausentar-se de sua comarca, sem autorização do juiz da execução; - o réu deverá prestar 6 (seis) serviços em escalas extras em sua unidade, de no mínimo 6 (seis) horas, em atividade administrativa ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 operacional, a ser fiscalizada pelo seu comandante direto, nos primeiros doze meses da suspensão condicional de sua pena, devendo comunicar ao juízo da execução o cumprimento das seis jornadas previstas ao seu término. Diante do exposto, acolho o parecer da eminente procuradora de justiça, para conhecer o recurso interposto, e dar-lhe provimento, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Cb PM Augusto Rafael Chaves Pereira nas sanções do artigo 209, caput, do CPM. Nesses termos, dou provimento ao recurso ministerial. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso ministerial. Ressalvo, porém, a consideração desfavorável da circunstância judicial da intensidade do dolo. Tal circunstância é construção da teoria psicológico-normativa da culpabilidade, que, nos dias atuais, já é reconhecida como de aplicação impossível. O dolo é conceito jurídico que não admite gradação. No entanto, mantenho a pena no patamar fixado pelo relator, tendo em vista as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator